Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta da sentença que, na ação de cobrança, proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, condenou Graciliano Rabelo Ferreira ao pagamento da importância de R$ 6.093.343,06, referentes a 94 prestações vencidas e não pagas do contrato de compra e venda, além das parcelas vincendas no curso do processo, consignando que eventual inclusão do réu no Programa FACILITA, com o respectivo pagamento à vista da dívida, nos moldes do decidido no Processo no 2016.01.1.007099-7, implicará, por decorrência lógica, no afastamento da exigibilidade das quantias então impostas (ID 24396753, complementada pela decisão dos embargos de ID 24396773). Em suas razões recursais, o réu reitera a alegação de litispendência e/ou coisa julgada com o cumprimento de sentença proferida nos autos no 7099-7, distribuído sob PJe no 0709528-30, no qual foi definida a forma de apuração do débito ora cobrado. Aponta que a sentença incorreu em error in judicando, pois se baseou em decisão proferida naquela demanda executiva, que foi posteriormente cassada pelo Tribunal. Além disso, seria nula, por cerceamento de defesa, uma vez que indispensável a realização de prova pericial para se apurar o real débito e verificar a ocorrência de anatocismo. No mérito, defende a necessidade de se afastar os juros de mora e a multa aplicada a partir de 16.06.2014, por força do determinado em outros autos, bem como a inaplicabilidade da Tabela Price, protestando, ao final, pela reforma da sentença. O recurso foi preparado (ID 24396782). As contrarrazões foram apresentadas (ID 24396786). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante ajuizou, inicialmente, ação de obrigação de fazer em face da apelada, objetivando a sua inclusão no Programa Facilita – Terracap, que foi julgada procedente, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos e resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) CONDENAR a ré a incluir o autor no programa Facilita - Terracap, conforme condições previstas na Decisão 788/2013 da Diretoria Colegiada da Terracap, inclusive com as isenções prevista em caso de pagamento a vista dos débitos vencidos; 2) DETERMINAR que a exclusão de juros de mora e multa sobre as parcelas que se vencerem após 16/06/2014 até o trânsito em julgado da presente demanda. Após o trânsito em julgado, intime-se a requerida, no prazo de 15 dias, para acostar aos autos comprovante que incluiu o autor no Programa Facilita (Decisão no 788). Além disso, a requerida deverá acostar aos autos os cálculos do saldo devedor atualizado, conforme determinado na presente sentença, atentando-se que em 16/06/2014 o requerido postulou pelo pagamento à vista do saldo devedor e que após 16/06/2014 não poderá ocorrer a incidência de juros e multa. Ante a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios às rés, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com amparo no art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973.”. (Idem - Pág. 150/157). Como se vê, o título judicial em questão determinou a inclusão do autor no Programa Facilita - Terracap, com as isenções legais cabíveis, bem como a exclusão dos juros de mora e da multa sobre as parcelas que se venceram após 16.06.2014 até o trânsito em julgado daquela ação. Contra esses capítulos, as partes não se insurgiram, havendo o apelante se limitado a recorrer dos honorários de sucumbência arbitrados, ainda não decidido definitivamente. Ato contínuo, a apelada, então ré naquele processo, promoveu o cumprimento de sentença “às avessas”, requerendo fosse o apelante intimado a comparecer às suas dependências visando aderir ao Programa Facilita, que lhe foi assegurado na sentença exequenda, destacando que a efetividade do mandamento obrigacional dependeria do pagamento do débito à vista, com o desconto dos encargos moratórios, apontando o importe de R$ 5.482.574,04, atualizado até a data do seu ajuizamento. Intimado, o ora apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi julgada improcedente, dando ensejo a interposição de recurso, ao qual foi dado provimento pela 4a Turma Cível, em voto de Relatoria do emin. Desembargador Arnoldo Camanho, para anular a dita decisão, determinando o retorno dos autos à origem, para apreciar a alegação de excesso (acórdão no 1271573). Devolvido os autos, deferiu-se a realização de perícia para se apurar o valor devido nas três possibilidades de negociação constante do Programa Facilita, que está prestes a ser realizada. Malgrado toda essa discussão, a apelada propôs a presente ação de cobrança, incluindo os encargos da mora (juros e multa), conforme se depreende da planilha de ID 24396666, sendo o apelante condenado ao pagamento da importância total solicitada. Nesse contexto, ainda que não tenha sido reconhecida a conexão entre as demandas, até porque em fases distintas, vislumbra-se a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, com risco de início de atos expropriatórios de valores exorbitantes e discrepantes, a justificar a apreciação do recurso pelo mesmo órgão julgador, conforme inteligência do art. 55, § 3o, do CPC; in verbis: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Assim, em respeito ao princípio da segurança jurídica, entendo recomendável o envio dos autos ao il. Desembargador Arnoldo Camanho, para apreciar possível prevenção, conforme art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; reproduz-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, à 4a Turma Cível, Desembargador Arnoldo Camanho. Intimem-se. Cumpra-se.